Tribunal: TJBA
Processo: 8072001-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072001-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LINDINALVA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): GESSICA MIRANDA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. HIPOTECA CONTRATUAL SEM PENHORA FORMAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, inexistência de perigo de dano concreto e falta de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente: (i) a probabilidade do direito, diante da alegada nulidade da citação; (ii) a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) a suficiência da garantia do juízo. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade da citação não se mostra demonstrada em cognição sumária, por depender de dilação probatória, sendo afastada, em princípio, pela constatação de comparecimento espontâneo da executada aos autos, com efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Inexiste perigo de dano concreto, porquanto não houve a prática de atos expropriatórios, tratando-se de mera expectativa de constrição futura. 5. A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige a prévia garantia da execução, a qual não se configura pela simples existência de hipoteca contratual, ausente penhora formal ou outra modalidade legalmente prevista. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano concreto e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; 2. A simples alegação de nulidade de citação, dependente de dilação probatória, aliada à inexistência de atos expropriatórios e à ausência de penhora formal, não autoriza a suspensão da execução.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, §1º, 995, parágrafo único, 1.019, I, 931, 937 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33927684120248130000, Relator.: Des .(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 11/11/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024; STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p . 128. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8072001-55.2025.8.05.0000, sendo agravante Lindinalva dos Santos Silva e, agravado, Banco do Brasil S/A, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator